Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703971-85.2021.8.07.0020 RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME RECORRIDOS: EDILAINE BARBOSA ALVES, LUANA BARBOSA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ONCOLÓGICO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA PARA A PRETENSÃO INDENIZATORIA. SUMULA No. 642/STJ. REPARAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em tela é evidente o interesse de agir do espólio da falecida em virtude da legítima pretensão, exercida pelos substitutos processuais, de recebimento do valor correspondente aos eventuais danos extrapatrimoniais experimentados pela genitora. 2. O enunciado no 642 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que dispõe a respeito da sucessão processual no caso de indenização por danos morais, ao enunciar que "o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória". 3. Se o plano tem cobertura para a patologia da apelada, não pode o apelante recusar o tratamento prescrito pelo médico, sob alegação de que não está previsto no rol da Diretriz de Utilização ANS no 60 da ANS, o qual não é exaustivo. Reprise-se que incumbe ao médico, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento e exame necessários a serem realizado no paciente. 4. Caracterizada a ilicitude da recusa da operadora/apelante em autorizar o custeio do exame oncológico para avaliação de situação de metástase, tem-se que essa conduta gera danos morais indenizáveis, tendo em vista que o temor gerado diante da negativa de custeio, acrescida da necessidade de ingresso no Judiciário para autorização do exame indicado para o caso, a demora, a expectativa e a incerteza são situações que exasperam a fragilidade física e emocional da paciente, sentimentos aptos a abalarem a dignidade da pessoa humana. 5. Nesse contexto, tenho que o valor arbitrado em sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos é adequado, razoável e proporcional ao caso ora analisado, razão pela qual mantenho a sentença integralmente. 6. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 927, ambos do Código Civil, suscitando a ilegitimidade ativa dos sucessores do beneficiário do plano de saúde para pleitear indenização por danos morais, em razão da natureza personalíssima do direito à indenização por danos morais, razão pela qual o feito deveria ser extinto sem julgamento de mérito. Assevera, ainda, ainda, inexistir a demonstração do ato ilícito, dano efetivo e nexo de causalidade, razão pela qual o pedido de indenização por danos morais deveria ser julgado improcedente; Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado; b) artigo 4o da Lei 9.961/2.000, defendendo que o exame PET-CT de corpo inteiro para avaliação de situação de metástase não está incluído no Rol da ANS, de forma que inexiste obrigatoriedade do plano de saúde de custeá-lo. Argumenta que a cobertura do procedimento se restringe à investigação da evolução clínica da doença de pacientes com diagnóstico das enfermidades dispostas na DUT no 60, o que não se enquadra no intuito demandado na presente ação, que pretende investigação para diagnóstico da beneficiária. Discorre sobre rol taxativo que contém diversos requisitos a serem preenchidos para só então incidir a obrigatoriedade da cobertura em questão. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 11 e 927, ambos do Código Civil e 4o da Lei 9.961/2.000, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com as orientações da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. .... 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o direito à indenização por danos morais é transmissível aos sucessores do falecido por ter caráter patrimonial. ..... (AgInt no AREsp n. 1.558.607/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 18/8/2020) No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgInt no AResp 2538119, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e 8/5/2024. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DO EXAME PET CT SCAN ONCOLÓGICO. ACÓRDÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 1 Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no REsp 1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 06/05/2019). 2. Na hipótese de procedimento para o tratamento de câncer, a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de saúde a obrigação de custear o referido tratamento, nos termos recomendados pelo médico, com vistas à preservação da saúde do beneficiário se a doença é coberta contratualmente Súmula n. 83/STJ. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, podendo, todavia, ser afastada em situações excepcionais, como nos autos. 4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados a título de danos morais, arbitrado pela sentença e mantido pelo tribunal de origem, não se revela exorbitante nem se mostra desproporcional, o que afasta a necessidade da excepcional intervenção desta Corte Superior com vistas à sua adequação. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.085.358/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023). No mesmo sentido o Resp 2153037, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 28/10/2024. Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Do mesmo modo, em relação ao pedido de redução do montante fixado a título de danos morais, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A revisão do valor fixado para os danos morais somente é cabível em casos excepcionais, quando desrespeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não se verifica no caso. Desse modo, inviável a revisão das conclusões quanto à observância, ou não, dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na definição da verba indenizatória, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.054.305/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023